Tribunal: TJPA
Processo: 0800820-67.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800820-67.2024.8.14.0005

APELANTE: MARCELO FERREIRA DOS SANTOS, LARISSE CONCEIÇÃO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL.
APELANTE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS
: FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
APELANTE LARISSE CONCEIÇÃO DE SOUZA
: TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR ACOLHIDA.
REFORMATIO IN PEJUS
. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA AMBOS. MENORIDADE RELATIVA PARA MARCELO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. A RÉ LARISSE NÃO CONFESSOU O CRIME NA POLÍCIA, TENDO SIDO DECRETADA SUA REVELIA EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Marcelo Ferreira dos Santos e Larisse Conceição de Souza, condenados, respectivamente, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, por furto qualificado, e 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, por tráfico de drogas na forma privilegiada, ambos em regime inicial aberto. A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, pleiteando o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com a redução das penas aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões jurídicas debatidas são: (i) necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus
, ante recurso exclusivo da defesa; (ii) possibilidade de aplicação das atenuantes previstas no art. 65, I e III, "d", do Código Penal, para redução das penas abaixo do mínimo legal; e (iii) inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea à acusada Larisse, que negou os fatos em sede policial e não compareceu em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acolheu-se a preliminar defensiva de observância da
non reformatio in pejus
, vedando-se qualquer agravamento da situação dos réus na ausência de recurso do Ministério Público.

4. Quanto ao mérito, a pena-base do réu Marcelo foi fixada no mínimo legal, inviabilizando a redução decorrente das atenuantes reconhecidas (confissão espontânea e menoridade relativa), nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

5. Em relação à ré Larisse, a atenuante da confissão espontânea foi corretamente afastada, pois ela apenas prestou declarações em sede policial, negando o cometimento do crime, além de ter sido revel, não comparecendo em juízo.

6. Mantida, portanto, a dosimetria da pena tal como fixada pelo juízo de origem, em consonância com os princípios da legalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença penal condenatória mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: 1. “É vedada a reforma da decisão em prejuízo do réu quando não houver recurso do Ministério Público, nos termos do princípio da
non reformatio in pejus
”. 2. “A pena fixada no mínimo legal não pode ser reduzida por atenuantes, conforme entendimento da Súmula nº 231 do STJ”. 3. “A atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento da responsabilidade penal pelo réu e sua manifestação em juízo. Sua ausência impede o abatimento da pena”. 4. “A revelia e a negativa do crime na fase policial afastam a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, I e III, “d”, e art. 155, §4º, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Marcelo Ferreira dos Santos
(nascido em
09/10/2005
) e por
Larisse Conceição de Souza
(nascida em
11/06/1996
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
23/07/2024
(doc. ID 26595117) pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que
os condenou
a uma pena final de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa para o acusado Marcelo
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do CPB (
furto qualificado
), e
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa para a acusada Larisse
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime descrito no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico privilegiado
), ambas a serem cumpridas em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 26595032) que:

“em
04/02/2024
, por volta das 02:24H, no estabelecimento comercial Café e Companhia, localizado na Rua sete de setembro, nº 2600, Bairro Esplanada do Xingu, nesta comarca,
durante repouso noturno e mediante arrombamento do portão
,
o denunciado Marcelo Ferreira dos Santos subtraiu a quantia de R$893,75 (oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), um aparelho celular Samsung Galaxy A14 (IMEI 353171122738463) e duas caixas registradoras de propriedade da vítima Semiramis Thalita da Silva Barboza e entregou aos denunciados José Alves Santana e Larisse Conceição de Souza como forma de pagamento de entorpecentes
.

Na mesma data, por volta das 09H, na Rua Monte Sião, região das palafitas, nesta comarca,
os denunciados José Alves Santana e Larisse Conceição de Souza foram flagrados guardando entorpecentes, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Extrai-se dos autos que
o denunciado Marcelo Ferreira dos Santos arrombou o portão do estabelecimento comercial Café e Companhia, adentrou no local, e de lá subtraiu os objetos e valores acima descritos
.

A vítima, ao acionar a Polícia Civil, repassou as
imagens do sistema de câmeras
,
onde foi possível identificar Marcelo Ferreira dos Santos como autor do crime
.

Em diligências, encontraram Marcelo,
que confessou a autoria e informou onde havia deixado os bens
. Na oportunidade,
relatou que havia dado a Larisse Conceição de Souza e José Alves Santana, como pagamento de dívida de drogas
.

Em diligências no local, encontraram José Alves e Larisse Conceição.
Em revista no imóvel, encontraram dois aparelhos celulares, um punhal, um relógio e porções de crack
.

As circunstâncias em que foram realizadas a ação indicam com segurança que
a droga apreendida se destinava ao tráfico, tendo em vista a natureza, quantidade e acondicionamento, assim como os depoimentos colhidos
”.

Em
razões recursais
(doc. ID 26595148), a defesa clama,
preliminarmente
, pela
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus
, nos casos de
recurso exclusivo da defesa
, não podendo ser agravada a situação dos acusados.

No
mérito
, quanto à
dosimetria
, a defesa requer o
reconhecimento da confissão espontânea aos acusados Marcelo e Larisse, já que a mencionada atenuante não foi aplicada, com o efetivo reconhecimento também da atenuante
da menoridade relativa ao acusado Marcelo
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
,
reduzindo a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 26595152), o digno representante ministerial sustenta que
a apelação deve ser totalmente improvida
.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 26793657).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR
:

1. Da necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus
.

Arguiu,
preliminarmente
, os apelantes a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus,
o qual significa que
não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador
.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público
,
restando impossível a reforma do julgado em prejuízo dos réus por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o
STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CASO CONCRETO. NÃO ELABORAÇÃO DE NOVO APENAMENTO.
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NÃO DESCUMPRIMENTO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA TERCEIRA SEÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a decisão agravada foi proferida com base na jurisprudência desta Corte, já definida em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia - REsp n. 1.921.190/MG, constando, também, o trânsito em julgado do referido julgado. 2. Com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 3. Inexiste contradição ao afirmar a possibilidade de o juiz analisar, sobre o ponto de vista da desfavorabilidade de circunstância judicial, a maior reprovabilidade da conduta pelo emprego da arma branca e dizer que ficará a seu cargo, observado o princípio da non reformatio in pejus, o acréscimo ou não do fundamentado à pena basilar. 3.1.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça, ao aplicar a
novatio legis in mellius
, justificou a não elaboração de novo apenamento na primeira fase para não incorrer em
reformatio in pejus
indireto em recurso exclusivo da defesa, caso em que não há descumprimento ao entendimento consolidado no âmbito desta Terceira Seção
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.995.645/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Sendo assim,
acolho a preliminar levantada pela defesa
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Reconhecimento e efetiva aplicação das circunstâncias atenuantes. Confissão dos acusados. Menoridade relativa do acusado Marcelo Ferreira dos Santos. Súmula nº 231 do STJ. Redução da pena aquém do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea para ambos os acusados
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB,
bem como da atenuante da menoridade relativa em relação ao acusado Marcelo Ferreira dos Santos
(art. 65, inciso I, do CPB).

Contudo,
embora as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa tenham sido reconhecidas pelo juízo ao acusado Marcelo, sua incidência não pôde reduzir a pena-base do réu
, uma vez que
a reprimenda inicial já se encontra no mínimo legal
, e há o óbice da Súmula 231 do STJ.

Por sua vez,
a acusada Larisse não faz jus a atenuante da confissão
, vez que,
ouvida somente na polícia, não confessou os fatos
. Disse ser apenas usuária e que não vendeu drogas para Marcelo, logo não faz jus a referida atenuante.
Ela não compareceu em juízo, tendo sido decretada a sua revelia
.

Ora,
o magistrado
fixou a pena-base de Marcelo em 02 (dois) anos de reclusão
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 155, §4º, do CPB, motivo pelo qual,
não
puderam ser aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula nº 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado Marcelo, com o reconhecimento das mencionadas atenuantes, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causas atenuantes
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Quanto à ré Larisse, a confissão não deve ser aplicada, pois ela negou a prática do crime de tráfico na polícia, não tendo sido ouvida em juízo.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade ou relativização do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO.
1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.
2. Quanto a possibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade do agente, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, "PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA." (STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021).
4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema. 5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Acórdão 18362661, Apelação Criminal 0010843-91.2018.8.14.0401, Roubo Majorado, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento 26/02/2024, Data do Documento 05/03/2024).

Tal posicionamento tem sido adotado pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
as atenuantes ficam prejudicadas
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstâncias atenuantes, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta aos réus. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025